Tribunal: TJES
Processo: 5001282-24.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001282-24.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROLAND FEIERTAG

APELADO: WILSON ROBERTO AREAS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5001282-24.2021.8.08.0011
Juízo de origem: 2ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco
Recorrente: Roland Feiertag
Recorrido: Wilson Roberto Areas

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VEÍCULO RESTITUÍDO POR FIEL DEPOSITÁRIO. RECIBO DE QUITAÇÃO ASSINADO POR ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de alegado uso indevido de veículo durante 163 dias em que esteve na posse do réu por força de decisão judicial de penhora e remoção.

O autor sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, invalidez do recibo de entrega firmado por seu advogado e ocorrência de danos decorrentes do uso excessivo do automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir a validade do recibo de entrega do veículo assinado por advogado com poderes para dar quitação; (iii) verificar se a conduta do réu caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.
5. A procuração com poderes para transigir, receber e dar quitação autoriza o advogado a firmar declaração de recebimento do bem em bom estado de conservação, vinculando o mandante aos seus termos.
6. Eventual descontentamento do outorgante quanto à atuação do patrono deve ser resolvido na esfera própria, não sendo possível imputar ao recorrido responsabilidade por ato regularmente praticado no exercício do mandato.
7. A posse do veículo decorreu de decisão judicial proferida em execução de título extrajudicial, configurando exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
8. A aceitação do bem sem ressalvas e a inércia posterior impedem a pretensão indenizatória, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.
9. Inexistindo comprovação de ato ilícito ou de dano, mantém-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. A assinatura de recibo de entrega e quitação por advogado munido de poderes específicos vincula o mandante, produzindo efeitos jurídicos quanto ao estado do bem recebido.
2. A posse de bem decorrente de decisão judicial configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude e o dever de indenizar.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 188, I; CPC, arts. 370, 487, I, 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado acerca da validade de quitação firmada por advogado com poderes específicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 5001282-24.2021.8.08.0011

APELANTE : ROLAND FEIERTAG

APELADO: WILSON ROBERTO AREAS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
Roland Feiertag
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de ressarcimento de danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial e testemunhal indispensáveis à comprovação do estado do veículo; (ii) a invalidade da declaração de "bom estado de conservação" assinada por seu antigo patrono, sob o argumento de que este não detinha poderes específicos para avaliar o bem, tampouco capacidade técnica para tanto; (iii) no mérito, a configuração de ato ilícito pelo apelado, que teria utilizado o veículo de forma desarrazoada durante os 163 dias em que deteve a posse, rodando mais de 6.000 km e causando danos materiais e morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, arguindo preliminar de deficiência de fundamentação e pugnando pela condenação do apelante em multa por litigância de má-fé e majoração de honorários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

O caso em tela versa sobre uma ação de ressarcimento por danos morais e materiais proposta por Roland Feiertag em face de Wilson Roberto Arêas, fundamentada em supostos prejuízos decorrentes do uso inadequado de um veículo Hilux SW4 durante o período de 163 dias em que o bem esteve sob posse do réu por força de decisão judicial.

Segundo a narrativa autoral, o automóvel teria sido utilizado de forma desarrazoada, percorrendo mais de 6.000 km sem a devida manutenção e sendo restituído com pneus desgastados e sem troca de óleo. Em sua defesa, o requerido sustenta que a posse do bem decorreu de uma medida cautelar de penhora e remoção legítima, proferida no bojo
d
e uma execução de título extrajudicial em razão do inadimplemento do autor.

O réu argumenta que atuou como fiel depositário e que o veículo foi devolvido em perfeito estado, conforme atestado por recibo assinado em 18 de setembro de 2019 pelo então advogado do requerente, Dr. Felipe Buffa Souza Pinto. Este documento declara expressamente que o bem foi recebido em bom estado de conservação, com a quilometragem devidamente registrada.

A sentença recorrida julgou os pedidos improcedentes, compreendendo que a remoção do bem configurou exercício regular de um direito reconhecido judicialmente, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, e que a aceitação do veículo pelo procurador sem ressalvas veda a pretensão indenizatória posterior com base no princípio da boa-fé processual e na proibição do comportamento contraditório.

PRELIMINAR

Dialeticidade Recursal

Ab initio, rejeito a preliminar de deficiência de fundamentação arguida pelo apelado. Da leitura das razões recursais, observa-se que o apelante impugnou especificamente o fundamento do julgamento antecipado e a validade do recibo de entrega, permitindo o pleno exercício do contraditório e a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal, cumprindo o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar invocada.

Presentes os pressupostos de análise do mérito, passo a fundamentar o entendimento quanto ao não provimento da irresignação.

Cerceamento de Defesa

A parte autora sustenta que a sentença incorreu em vício capaz de impor o reconhecimento da nulidade, eis que sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa.

Cediço que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para o seu convencimento.

No caso vertente, a existência de prova documental inequívoca acerca da devolução do bem retira a necessidade de instrução probatória tardia, não havendo que se falar em violação ao art. 5º, LV, da CF, como pretende o recorrente.

Ultrapassadas essas questões, c
inge-se a controvérsia a aferir a validade do recibo de entrega do veículo e se a conduta do apelado gerou o dever de indenizar.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a procuração que outorga poderes gerais para o foro, acrescida da cláusula de receber e dar quitação, autoriza o advogado a praticar atos que exorbitem a mera representação em juízo, vinculando o mandante às declarações firmadas pelo patrono no exercício do mandato.

Como se depreende, o Dr. Felipe Buffa Souza Pinto detinha poderes para "transigir, acordar, delas passar recibo e dar quitação" , o que valida plenamente o recibo de entrega por ele subscrito em 18/09/2019, no qual declarou o recebimento do veículo "em bom estado de conservação". A questão probatória, então, revela-se suficiente a amparar o deslinde da posse do móvel pelo apelado, bem como a sua restituição a luz do direito posto, bem como dos poderes que o recorrente havia outorgado a seu advogado.

Se o ilustre advogado não agiu em conformidade com o que o seu constituinte esperava à época dos fatos, a resolução da controvérsia derivada do cumprimento dos poderes do mandato não se resolve com a ampliação subjetiva que o próprio recorrente possibilitou.

Ademais, no caso, observa-se que a posse do automóvel pelo réu derivou de decisão judicial de penhora e remoção, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, que considerou o autor "devedor contumaz". Tal circunstância atrai a excludente de ilicitude do art. 188, inciso I, do Código Civil, que preceitua não constituir ato ilícito o praticado no exercício regular de um direito reconhecido.

Há, ainda, outra questão a ser ponderada e que está atrelada ao tempo de agir do recorrente. Admitir a insurgência do apelante sobre o estado do veículo anos após a sua restituição configuraria tolerância ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva processual. A quitação dada pelo seu procurador sem qualquer ressalva quanto à quilometragem ou ao desgaste de pneus gera a presunção de regularidade da entrega, que é reforçada, em suma, pelo lapso de tempo em que o recorrente permaneceu na posse do bem ser qualquer manifestação de desacordo.

Por outro lado, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo apelado, entendo por não aplicá-la neste momento processual, visto que o exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza intuito protelatório ou alteração da verdade, sem prejuízo de nova análise caso venham a ser interpostos recursos manifestamente infundados.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que comprovado que o autor não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, restando comprovada a licitude da conduta do réu.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.